Tribunal: TJPA
Processo: 0019030-77.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019030-77.2017.8.14.0028

APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA LIMA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de acordo extrajudicial celebrado com concessionária de energia elétrica, visando à complementação de indenização por servidão administrativa. Sustentou-se, em síntese, a existência de vício de consentimento decorrente de alegadas ameaças e coação durante a negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se o acordo firmado entre as partes pode ser anulado por vício de consentimento (dolo ou coação);

(ii) saber se há direito à indenização complementar, com base na suposta desproporcionalidade entre o valor pago e o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa constitui restrição imposta ao imóvel particular em favor de interesse público, e sua indenização deve refletir o prejuízo efetivamente causado à propriedade, não sendo cabível a adoção direta de percentual sobre o valor integral do bem.

4. A alegação de vício de consentimento não foi comprovada pela parte autora, que não produziu prova suficiente a demonstrar a existência de dolo ou coação na formalização do acordo extrajudicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os depoimentos colhidos não corroboram a narrativa de ameaças ou práticas coercitivas, tampouco restou demonstrado que o valor pago foi desproporcional ou irrisório, sendo ônus do autor a comprovação da insuficiência da indenização.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de exigir prova cabal do vício de consentimento para que se possa invalidar negócio jurídico regularmente firmado, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova robusta do vício de consentimento impede a anulação de acordo extrajudicial firmado entre concessionária de energia e particular, mesmo em ações que versam sobre servidão administrativa."

"A fixação da indenização por servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo causado ao imóvel, não sendo cabível a simples aplicação de percentual sobre o valor do bem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145, 153, 373, I, 487, I, e 85, §11; CC/2002, arts. 138 a 157; Tema Repetitivo 1059 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0802365-51.2019.8.14.0005; ApCiv 0016286-18.2016.8.14.0005; ApCiv 2010.02601875-28.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposta por
Elizangela da Silva Lima
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação anulatória de acordo, interposta em desfavor de

Belo Monte Transmissora de Energia Spe S/A,
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 145 do Código Civil e do art. 373, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razo da gratuidade de justiça deferida (fls.25).”

Inconformada a autora, interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma, haja vista ter faltado uma análise mais detalhada dos depoimentos da audiência realizada no dia 20/02/2020, em razão da existência de contradições e desconhecimento da causa nos depoimentos do preposto e informante da requerida.

Além disso, consignou que a empresa apelada usou de práticas coercitivas para fechar o negócio entre ambos, não tendo a chance de ter um conhecimento aprofundado do que estava assinando ou mesmo ter a chance de ter a real dimensão do valor da justa indenização pela servidão administrativa.

Dessa forma, requer o pagamento de indenização no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do imóvel., sob o qual incide a servidão (Id n° 6198409 e Id n° 6198412).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado (Id n° 6198414 e Id n° 6198417).

O Ministério Público de 2º grau
absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Id n° 19690974).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Objetiva o recurso a reforma do julgado, com a complementação do valor da indenização pelo acordo extrajudicial relativo à servidão administrativa, afirmando que a empresa apelada teria incorrido em ameaças (vício de consentimento) para fechar acordo e pagar uma indenização aquém do valor que o imóvel realmente valia.

Como se sabe, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Exemplo corriqueiro é o aqui tratado nos autos: servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Ocorre que, o critério do valor do imóvel não é o correto para se fixar a indenização devida, de sorte que deve se ter como parâmetro o efetivo prejuízo constatado no imóvel serviente em razão da sua inutilização ou da desvalorização em relação à forma em que antes da servidão ele era explorado.

No caso, é importante ressaltar que, o recorrente não conseguiu comprovar o vício de consentimento capaz de eventualmente macular o pacto extrajudicial firmado entre as partes, uma vez que suas próprias testemunhas não relataram as “ameaças” que este teria sofrido, senão vejamos:

“(...) Em que pesem os argumentos da autora no sentido de que teria sido ‘ameaçado’, eis que ‘caso não aceitasse o que estava sendo oferecido – teria que ir buscar os seus direitos na justiça’ (fls. 03/04), é certo que tal não configura artifício malicioso.

Afinal, afirmar a inafastabilidade da jurisdição ou, dito de outro modo, o acesso ao judiciário, não representa o intuito de alguém induzir outrem em erro, que é a característica essencial do dolo. Quando o muito, poder-se-ia cogitar a existência de temor reverencial, que, entretanto, não é apto para macular o consentimento (art. 153 do Código Civil - CC/02).

Ademais, a afirmativa de que a servidão administrativa ‘seria constituída de qualquer modo’ (fls. 159- DVD) também não é elemento capaz de vulnerar a manifestação de vontade da autora, eis que a lei atribui a este instituto jurídico a natureza de imperatividade em razão da supremacia do interesse público face ao interesse privado, permitindo a sua instituição quer queira a parte ou não.

Daí se afirmar que, incumbindo a autora a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e não tendo comprovado o vício de consentimento na modalidade dolo, não há que se falar em anulação do acordo, nem tampouco, em suplementação do valor indenizatório.

Do exposto, resulta evidenciada a improcedência da ação, eis que a Autora não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento na modalidade dolo que embasaria os pedidos iniciais.”

Sendo assim, apesar da alegação do apelante de que se viu obrigado a aceitar a proposta, deve-se registrar que compete ao mesmo o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802365-51.2019.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

I- No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). II-Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito.

III- Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria. IV-Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016286-18.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Desse modo, ausente a comprovação de nulidade do acordo firmado entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025